Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS FIXADOS SOMENTE EM FAVOR DO EXECUTADO. VALOR ARBITRADO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (QUANTIA COBRADA EM EXCESSO). VALOR NÃO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA AFASTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. HONORÁRIOS PERTENCENTES A ADVOGADO DE TERCEIRO. NÃO INCLUSÃO NO DÉBITO EXEQUENDO. PROVIMENTO.
1. Nos termos da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Pela mesma razão – evitar dupla condenação do executado em honorários advocatícios no cumprimento de sentença – em caso de acolhimento parcial da impugnação, os honorários devem ser fixados somente em favor do executado.
2. Em caso de acolhimento (ainda que parcial) de impugnação que verse sobre excesso de execução, devem ser arbitrados em favor do executado honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre a quantia cobrada em excesso.
3. Constatado que o valor cobrado em excesso não é inestimável ou irrisório, não se justifica a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Deve ser aplicada a literalidade do art. 85, § 2o, do referido diploma processual, que determina que os honorários sejam fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido, atendidos os requisitos previstos nos incisos do artigo.
4. No caso, considerado o reiterado trabalhado para apreciação e acolhimento da impugnação, devem os honorários advocatícios ser arbitrados em 15 % (quinze por cento) do valor cobrado em excesso no cumprimento de sentença.
5. Os honorários advocatícios pertencentes ao advogado de terceiro que não requereu o cumprimento de sentença nem a execução dos honorários em nome próprio não devem ser incluídos no débito em execução.
6. Recurso conhecido e provido.